Tribunal: TJPA
Processo: 0806385-03.2019.8.14.0000
Classe: RESTAURAÇÃO DE AUTOS CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) - 0806385-03.2019.8.14.0000
AUTOR: CARLOS WALDECYR SANTOS SOUZA E OUTROS

REU: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

RESTAURAÇÃO DE AUTOS. JUNTADA DE CERTIDÃO E INFORMAÇÕES. REPRODUÇÃO DAS PEÇAS PROCESSUAIS DISPONÍVEIS EM ARQUIVO DIGITAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E DO MINISTÉRIO PÚBLICO FAVORÁVEL À RESTAURAÇÃO. PROCEDÊNCIA.

1. Restauração iniciada de ofício e no mesmo órgão jurisdicional em que tramita o processo cujos autos foram extraviados, conforme previsto, respectivamente, nos arts. 712 e 717 do Código de Processo Civil (CPC).

2. Juntada de certidão e de informações acerca dos atos praticados e dos fatos ocorridos nos autos desaparecidos.

3. Reprodução de todas as peças processuais disponíveis em arquivo digital (art. 713 do CPC).

4. Não apresentação de contestação. Manifestação do Estado do Pará e do Ministério Público favorável à restauração (art. 714 do CPC).

5. Procedência da restauração
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em restaurar os autos do mandado de segurança nº 0003146-49.2004.814.0000, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente).

Belém (PA), de 05 fevereiro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente e Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0806385-03.2019.814.0000
RESTAURAÇÃO DE AUTOS (MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0003146-49.2004.814.0000)
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Trata-se de restauração dos autos do mandado de segurança registrado sob o nº 0003146-49.2004.814.0000 (impetrado por Carlos Waldecyr Santos Souza e outros contra ato do então governador do Estado do Pará), iniciada de ofício, com base no art. 712 do Código de Processo Civil (CPC).

Em certidão datada de 18.07.2019 (Id 202837), o secretário Judiciário informou que,

“em consulta realizada junto ao Sistema Libra, verifiquei que nos autos do Mandado de Segurança n° 2004.3.001273-5 (NUP 0003146-49.2004.814.0000) - em que figuram como Impetrantes Carlos Waldecyr Santos Souza e outros e como Impetrado, o Governador o Estado do Pará - foi publicado. 31/5/2006, o Acórdão n° 61.926, no Diário da Justiça, em 31/5/2006, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos: ‘Administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Concurso público. Investigador de polícia civil. Preliminares levantadas. Rejeição. Mérito. Ações em trâmite. Situação dos impetrantes sub-judice. Preterição da ordem classificatória. Inadmissibilidade. Direito a reserva de vagas Ordem parcialmente concedida. I - Preliminares levantadas pela autoridade impetrada de inépcia da inicial e carência de ação e da citação dos demais candidatos nomeados, suscita pelo órgão ministerial, rejeitadas pelos fundamentos constantes do aresto. Preliminar de mérito pela decadência não configurada, eis que, impetrado o writ dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias do último ato violador do direito líquido e certo dos impetrantes. II - No tocante ao mérito, viola os princípios da legalidade, moralidade e segurança jurídica que devem nortear a administração pública, a circunstância de proceder - se à nomeação de candidatos aprovados sem a estrita observância da ordem de classificação de todos os candidatos aprovados e classificados no concurso público, ainda que, dentre eles, estejam alguns em situação ‘sub – judice’, amparados por decisões judiciais. III. Comprovada a nomeação com a quebra da ordem classificatória, impõe-se conferir aos impetrantes então preteridos o direito de reserva de vagas, até o julgamento em definitivo das ações judiciais. IV - Precedentes deste egrégio TJE PA e colendo STJ. V - Segurança parcialmente concedida’. CERTIFICO, também, que, em 4/9/2006, foi publicado no Diário da Justiça o Acórdão n° 63.075, cuja ementa foi vazada nos seguintes termos: ‘Embargos de declaração. Inexistência de omissão no julgado a ser sanada pela via dos declaratórios. Embargos de declaração rejeitados’. CERTIFICO, ademais, que, em consulta ao mencionado sistema, verifiquei que, em 19/9/2006, foi interposto Recurso Ordinário, protocolado sob o n° 2006.01333915-55, sendo ofertadas contrarrazões, em 4/10/2006, protocoladas sob o n° 2006.0136220-27. CERTIFICO, outrossim, que, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), constatei que, em 17/10/2006, foi autuado o Recurso em Mandado de Segurança (RMS) n° 22925/PA, constando na referida tela de consulta processual, na data de 16/6/2010, a seguinte informação: ‘Processo digitalizado após a distribuição, passando o RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA a tramitar, a partir desta data, de forma eletrônica’, constando, também, na data de 17/6/2010, a seguinte informação: ‘Processo remetido ao(à) TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARA - Guia n° 21598’, conforme comprovante de tramitação em anexo. CERTIFICO, ademais, que, em 22/6/2010, foi cadastrado no Sistema Libra, sob a classe Devolução de Autos, o protocolo n° 2010.02613452-23. CERTIFICO, ainda, que, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, constatei que o RMS n° 22925/PA foi remetido ao Supremo Tribunal Federal (STF), em 2/8/2012, sendo autuado, no Pretório Excelso, o Recurso Extraordinário (RE) n° 704325, em 14/8/2012, constando no resumo da consulta, no campo ‘decisões’, a informação de que, em 14/8/2012, fora ‘Determinada a devolução, art. 543-B do CPC. Motivo da devolução: Analisada repercussão geral. Tema(s): 476’. CERTIFICO, finalmente, que, em 24/5/2013, o processo foi tramitado pela Secretaria Judiciária e fisicamente recebido pela Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais, conforme comprovante de entrega ora anexado.”

Na sequência, a Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais, prestou as seguintes informações, datadas de 22.07.2019:

“Uma vez exauridas todas as possibilidades de buscas pela Coordenadoria e Recursos Extraordinários e Especiais - CREE e pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – Nugep do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para encontrar os autos físicos do processo nº 0003146-49.2004.814.0000, inclusive, junto à Secretaria Judiciária, ao Arquivo Corrente e Setor de Digitalização do 2º Grau de Jurisdição, unidades que eventualmente poderiam acautelar os autos;
Uma vez solicitada e emitida pela Secretaria Judiciária do TJPA certidão circunstanciada a respeito de toda tramitação dos autos acima apontados neste Tribunal de Justiça, bem como no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal (protocolizada sob o nº 2019.02932133-56);
Venho pelo presente prestar as informações que me competem pelo exercício dos cargos de Coordenador da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais – CREE e do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – Nugep, a partir do dia 08/04/2019, à Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, porque subordinadas tais unidade por delegação da Presidência do TJPA, mediante a Portaria nº 604/2019-GP, para que possam ser apreciadas e determinadas as providências que entender necessárias:
1. dos sistemas de acompanhamento processuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e dos Tribunais Superiores, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, contra o acórdão que julgou o mandado de segurança originário n. 0003146.49.2004.814.0000 foi interposto recurso ordinário em mandado de segurança, tendo este Tribunal de Justiça remetido os autos físicos ao Superior Tribunal de Justiça, que após o devido registro naquela Corte sob o nº RMS 22925/PA e digitalização dos autos, devolveu ao tribunal de origem (TJPA) através da GUIA 21598 em 17/6/2010; passando a tramitar o feito naquela Corte eletronicamente;
2. o recurso ordinário no mandado de segurança n. 22925/PA após ter transitado em julgado no Superior Tribunal de Justiça, foi remetido em 2/8/2012 eletronicamente ao Supremo Tribunal Federal diante da admissão de recurso extraordinário, sendo neste registrado no STF sob o número RE 704325, e em 14/8/2012 devolvido ao Tribunal de origem (TJPA) com a seguinte motivação: “Analisada repercussão geral. Tema 476”;
3. em 24/5/2013, os autos físicos foram tramitados pela Secretaria Judiciária e recebidos pela Coordenadoria de Triagem de Recursos Extraordinários e Especiais com determinação do STF para aplicar o Tema 476 de repercussão geral, contudo como ainda não havia julgamento de mérito, provavelmente, como ordinariamente ocorria, os autos físicos foram remetidos ao Núcleo de Repercussão Geral e Recursos Repetitivo - NURER para gerenciar o feito conforme estabelecia a Resolução do TJPA 024/2012-GP;
4. ocorre que, a partir do trânsito em julgado do RE 608482- Tema 476 no Supremo Tribunal Federal ocorrido em 08/05/2015, competia a devolução dos autos pelo NURER à Presidência do TJPA para realização do juízo de conformidade, porém não foram cadastradas no sistema LIBRA qualquer decisão desde a devolução dos autos pelo STF; o que demonstra que os autos físicos se encontram desaparecidos desde então;
5. realizada consulta ao Núcleo de Gerenciamento do Supremo Tribunal Federal foi confirmado que os autos se encontram em sua integralidade digitalizados até a devolução ao tribunal de origem;
6. conforme certidão emitida pela Secretaria Judiciária desde a devolução dos autos pelo STF, não foi no sistema LIBRA do TJPA cadastrada qualquer decisão judicial nos autos, constando apenas movimentação da secretaria judiciária para a coordenadoria de triagem de recursos extraordinários e recurso especiais em 24/05/2013;
7. das consultas realizadas nos sistemas de acompanhamento processual do TJPA, do STJ e do STF, verifica-se que:
- No Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJPA: a segurança foi parcialmente concedida (Acórdão 61.926, publicado no DJ em 31/05/2006); os embargos de declaração foram rejeitados (Acórdão 63.075, publicado no DJ em 4/9/2006); sendo interposto recurso ordinário em 19/9/2006 e as respectivas contrarrazões em 4/10/2006.
- No Superior Tribunal de Justiça - STJ: o RMS nº 22925/PA teve seguimento negado pelo Relator em 22/08/2011; confirmado pelo órgão colegiado quando negou provimento ao agravo regimental em 13/12/2011; bem como rejeitados os embargos de declaração em 10/04/2012; e, por fim, admitido o recurso extraordinário em 21/06/2012;
- No Supremo Tribunal Federal: o RE 704325/PA: foi determinada a devolução do recurso extraordinário ao tribunal de origem, com base no art. 543-B do CPC, porque analisada repercussão geral – Tema 476.

Do relatado, evidencia-se que a realização do juízo de conformidade no recurso extraordinário competia ao Superior Tribunal de Justiça, porque interposto contra decisão colegiada proferida por àquela Corte ao julgar os Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Recurso Ordinário no Mandado de Segurança 22925/PA;
Além disso, informo que o servidor que recebeu os autos físicos à época na Coordenadoria de Triagem de Recursos Extraordinários e Especiais não faz mais faz parte do quadro de servidores do TJPA, bem como os integrantes do antigo NURER não mais integram o atual NUGEP;
Por outro lado, realizado contato junto ao Supremo Tribunal Federal, a Secretária Judiciária - Patrícia Pereira de Moura Martins, telefone (61) 3217-3619/3217-6534, confirmou que o processo não localizado fisicamente neste TJPA encontra-se em sua integralidade digitalizado naquela Corte, e conforme certidão do Secretário Judiciário do TJPA desde então não foi cadastrada qualquer decisão no sistema LIBRA neste Tribunal;
Estas são as informações que me competem, desde já coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.”

No mesmo dia 22.07.2019, exarei o despacho abaixo transcrito, na qualidade de Presidente em exercício,
“1. Considerando os termos da certidão datada de 18.07.2019, subscrita pelo secretário Judiciário, bem como a informação de 22.07.2019, assinada pela Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais, proceda-se à restauração dos autos extraviados (art. 712 do Código de Processo Civil).
2. Considerando, outrossim, que os autos foram extraviados já depois de exaurida a segunda instância e após apreciados os recursos interpostos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, distribua-se o processo de restauração à vice-presidente (art. 717 do CPC), tendo em vista o disposto na Portaria nº 604/2019-GP.
3. Ante o disposto no art. 718 do CPC, instaure-se sindicância para apurar a responsabilidade pelo desaparecimento dos autos.”
O processo de restauração foi, então, a mim distribuído, uma vez que, como exposto, os autos cuja restauração se busca foram extraviados após o exaurimento da segunda instância e a apreciação dos recursos interpostos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal (art. 717 do CPC e Portaria nº 604/2019-GP).
Já como relatora do processo de restauração de autos, exarei o seguinte despacho em 07.08.2019:
1. O processo que se busca restaurar (registrado sob o nº 0003146-49.2004.8.14.0000 - mandado de segurança em que são impetrantes Carlos Waldecyr Santos Souza e outros, e impetrado o governador do Estado do Pará) foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, tendo sido extraviado depois de ter retornado da Suprema Corte.
2. As duas Cortes Superiores digitalizaram os autos, bem como as peças lá produzidas.
3. Sendo assim, solicite-se ao STF, último tribunal por onde tramitou o feito, cópia da mídia digital relativa ao processo nº 0003146-49.2004.8.14.0000, extraviado no Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
4. Em seguida, dê-se vista às partes e ao Ministério Público, nos termos do disposto no art. 714 do Código de Processo Civil.
5. Depois disso, voltem-me os autos conclusos.”

A Secretaria Judiciária juntou os arquivos eletrônicos do processo nº 0003146-49.2004.814.0000, obtidos no sistema de peticionamento eletrônico do Supremo Tribunal Federal (Id 2152274).

As partes do processo cujos autos foram extraviados não se manifestaram.

O Ministério Público do Estado do Pará pronunciou-se pelo restabelecimento do curso normal do feito, considerando a juntada de cópia digitalizada dos autos desaparecidos.
Depois de decorrido o prazo para manifestação das partes, o Estado do Pará, em 08.10.2019, protocolizou petição concordando com a restauração dos autos, haja vista tratar-se de cópia digitalizada (Id 2308528).

É o relatório.

VOTO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 0806385-03.2019.814.0000
RESTAURAÇÃO DE AUTOS (MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0003146-49.2004.814.0000)
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

O processo de restauração de autos observou o disposto nos arts. 712 e 717 do Código de Processo Civil.

Também foi satisfeito o previsto no 713 do mesmo diploma legal, tendo sido juntadas certidão do secretário Judiciário e informações da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais, nas quais foram consignados os atos praticados e os fatos ocorridos nos autos desaparecidos (processo nº 0003146-49.2004.8.14.0000 - mandado de segurança em que são impetrantes Carlos Waldecyr Santos Souza e outros, e impetrado o governador do Estado do Pará).

Além disso, como os autos em restauração foram encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, e só foram extraviados depois de terem retornado da Suprema Corte (tendo os dois tribunais superiores digitalizado o feito, bem como as peças lá produzidas), foi possível a obtenção de cópia do arquivo eletrônico dos autos desaparecidos, junto ao sistema de peticionamento eletrônico do Supremo Tribunal Federal.

Importante esclarecer que, após os autos terem sido devolvidos pelo STF ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, não consta no sistema de acompanhamento processual de processos físicos (Libra) ter sido proferida qualquer outra decisão.

Daí por que é possível dizer que os autos desaparecidos foram recuperados, conforme, aliás, dão conta a já mencionada certidão da Secretaria Judiciária (Id 2152274) e os documentos registrados nos Ids 2152285, 215884, 2152283, 2152281, 2152280, 2152278 e 2152276.

Aliado a isso, não foi apresentada contestação pelas partes do mandado de segurança cujos autos foram extraviados, tendo o Estado do Pará, assim como o Ministério Público se manifestado favoravelmente à restauração (art. 714 do CPC).

Tudo somado, voto pela procedência da restauração, com a translação de cópia integral deste processo para os autos do mandado de segurança nº 0003146-49.2004.814.0000, cujos autos físicos foram extraviados, devendo tal feito, doravante, tramitar em meio eletrônico, via sistema PJe, conservando, por outro lado, o mesmo número de registro do sistema Libra.

Considerando que não foi identificado o responsável pelo extravio dos autos restaurados, voto, ainda, pela não condenação de quaisquer das partes do processo nº 0003146-49.2004.814.0000 a título de despesas processuais.

Fluído in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no processo de restauração.

É como voto.

Belém, 06/02/2020